Tribunal: TJDFT
Processo: 0732625-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Leila Arlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0732625-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO GUIGNHONE SENNA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARCELO GUIGNHONE SENNA contra decisão (ID 136205305 de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença PJe n. 0000775-11.2017.8.07.0014 proposto por BANCO DO BRASIL S/A em seu desfavor e de COMERCIAL BERNARDO TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. ME, advindo de título executivo judicial oriundo da convolação do mandado monitório, na importância de R$ 218.687,18, além dos demais consectários legais, rejeitou a impugnação à penhora de aplicações financeiras de previdência complementar – (BRASILPREV VGBL), na monta de R$ 9.410,00 (nove mil quatrocentos e dez reais). Confira-se o teor da decisão: (...) Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela parte executada, cumpre destacar que "os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC" (Acórdão 1437590, 07127063620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nessa ordem de ideias, a impugnação à medida constritiva lançada sobre o montante de aplicação financeira deve ser rejeitada, à míngua de incidência da impenhorabilidade legal. Confira-se, nesse sentido, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO VGBL. EQUIPARAÇÃO AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO COMUNS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diferente dos planos de previdência privada complementar fechada e dos planos de previdência privada aberta denominados PGBL, os planos de previdência privada aberta VGBL equiparam-se aos fundos de investimento comuns, porquanto permitem que o titular do plano realize o resgate total ou parcial das contribuições vertidas, pagando imposto de renda sobre os rendimentos. 2. Por se equipararem às aplicações financeiras, não há óbice à penhora dos valores depositados em conta pessoal de previdência privada do tipo VGBL, afastando-se a regra protetiva prevista no artigo 833 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1368600, 07521703820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esses fundamentos, rejeito a impugnação de ID: 129474063. Decorrido o prazo recursal, oficie-se à respectiva instituição financeira para que promova a transferência da importância penhorada (ID: 127419941; ID: 127472958), com as devidas atualizações, em favor da parte credora, observando os dados bancários apontados na petição do ID: 130207865. Sem prejuízo, a parte exequente deve impulsionar o feito, requerendo o que for de direito, bem como indicar bens penhoráveis de propriedade da parte adversa, tudo no prazo de quinze (15) dias, sob pena de suspensão do processo (art. 921, inciso III, do CPC/2015). Publique-se. Intimem-se. (...). (ID 136205305 de origem) Nas razões recursais apresentadas, o agravante alega, em suma, que foram bloqueadas aplicações financeiras de previdência complementar – (BRASILPREV VGBL), as quais são consideradas proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, ex vi do art. 833, IV, do CPC. Destaca que a Lei Complementar n. 109/2009, em seu art. 1o, que regulamenta a previdência privada de valores depositados em fundos de VGBL, caracteriza esse regime como uma forma complementar à previdência social, reforçado pelo art. 202 da CRFB. Elenca precedentes que entende abonar sua tese, sob pena de mácula ao princípio da igualdade, privando-o do seu direito constitucionalmente garantido de participar dos planos de previdência complementar. Menciona, ainda, que, nos termos do art. 833, X, do CPC, também é impenhorável “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”, hipótese aplicável ao caso concreto de forma análoga, haja vista ser a única reserva financeira encontrada. Com essas considerações, sustentando estarem presentes os requisitos da probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, ante a possibilidade de o d. Juízo a quo autorizar o levantamento da quantia ilegalmente constrita, e, no mérito, a confirmação dessa medida e a reforma da decisão agravada para determinar o imediato desbloqueio dos valores penhorados. Preparo em ID’s 39793985 e 39793986. É o relatório, no que necessário. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no processo de execução (cumprimento de sentença), conforme preconiza a norma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC. De acordo com o art. 1.019, I, do CPC/2015, o relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada (CPC, art. 995, parágrafo único) ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso (CPC, art. 300). A concessão da medida de urgência, entretanto, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. A questão litigiosa neste agravo reside na possibilidade, ou não, de penhora de aplicações financeiras de previdência complementar – (BRASILPREV VGBL), haja vista a alegação de que esses valores são considerados proventos de aposentadoria e, portanto, impenhoráveis, ex vi do art. 833, IV, do CPC c/c a Lei Complementar n. 109/2009 e o art. 202 da CRFB e, por analogia, do disposto no art. 833, X, do CPC. Nos termos dos artigos 789, 831 e 832 do Código de Processo Civil, todos os bens de propriedade do devedor, desde que tenham valor econômico, via de regra, podem estar sujeitos à execução, porém, a lei exclui determinados bens da constrição judicial, dentre eles, os considerados impenhoráveis, elencados no art. 833 e incisos do Código de Processo Civil. Mais precisamente, o art. 833, IV e X, e § 2o, do CPC preconiza que as importâncias percebidas a título salarial ou proventos de aposentadoria, em virtude de sua natureza alimentar, bem como a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, são impenhoráveis, salvo para o pagamento de prestações alimentícias. Desde logo, ad argumentandum, ressalte-se que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n. 1582475/MG[1], de relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, julgado em 3/10/2018, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter à dignidade do devedor e de sua família. Pois bem. Nessa fase incipiente, própria deste momento processual, não se observa verossimilhança nas alegações expostas pelo agravante, tendo em vista que a invocação dos dispositivos legais em referência é ineficaz para o reconhecimento da pretendida impenhorabilidade. Diversamente da assertiva realizada em grau recursal, o ponto de vista do colendo STJ é de que, enquanto não iniciada a fase de fruição da previdência privada, isto é, enquanto não resgatados os valores aplicados no plano de previdência privada nem iniciada a percepção do benefício previdenciário, os valores acumulados para constituição de capital assemelham-se, em sua natureza jurídica, ao de qualquer outra aplicação financeira para efeito de penhorabilidade, inexistindo, por conseguinte, qualquer embaraço à penhora dos valores acumulados a esse título. Nessa situação, consoante bem ponderado pela Corte Cidadã, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser objeto de análise casuística, devendo ser comprovada a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, a fim de aferir a viabilidade da penhora desses valores. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO EVIDENCIADA. 2. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA OU TESE. SÚMULA 211/STJ. 3. PEDIDO DE PENHORA SOBRE SALDO DE PLANOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. NÃO UTILIZAÇÃO PARA FINS ALIMENTARES. REVISÃO. NECESSIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 4. MULTA. INAPLICABILIDADE. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há falar em violação ao art. 489 do CPC/2015. O simples inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Inadmissível o recurso especial quanto a questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo (Súmula n. 211/STJ). 3. Consoante a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade ou não da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/2/2014, DJe 4/4/2014). 3.1. A revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015, devendo ser analisada a necessidade de imposição da sanção caso a caso. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.091.211/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 24/8/2022.) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SALDO EM FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. PENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE CARÁTER ALIMENTAR. POSSIBILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao magistrado aferir, por meio da análise do caso concreto, a viabilidade da penhora dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar (EREsp n. 1.121.719/SP, Segunda Seção, DJe de 4/4/2014). 2. O Tribunal de origem, com fundamento nos fatos e nas provas dos autos, concluiu que o agravante não demonstrou o caráter alimentar dos valores recolhidos para a previdência complementar. Alterar o entendimento do acórdão recorrido, quanto à legitimidade da parte e à existência do ato ilícito, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.357.826/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 23/9/2021.) (g.n.) No particular, em princípio, não há qualquer elemento a indicar que a penhora de aplicações financeiras de previdência complementar – (BRASILPREV VGBL) possa comprometer a subsistência e a dignidade do agravante e de seus familiares, afetando o mínimo existencial. Cumpre ressaltar que é ônus do devedor demonstrar que os valores cuja penhora é buscada pelo credor são submetidos à proteção legal ou que efetivamente são necessários à manutenção da sua dignidade e dos dependentes, sob pena de transferir para o credor o ônus de produzir prova impossível. Como, na atual conjuntura, não se desincumbiu desse mister, deve arcar com as consequências em questão. Nessa mesma linha de intelecção: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. ATRIBUIÇÃO AUTOMÁTICA DOS MESMOS BENEFÍCIOS. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. APLICAÇÃO FINANCEIRA. DEVEDOR. ÔNUS DA PROVA. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. (...) 2. A exceção destinada à execução da prestação alimentícia não se estende automaticamente aos honorários advocatícios para igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias e atribuir os mesmos benefícios conferidos pelo legislador. Precedente do c. STJ. 3. É admissível a penhora de salário do devedor para pagamento de dívida de natureza alimentar ou não, em valor que não comprometa a subsistência dele e de sua família, de modo a preservar o mínimo existencial. Precedentes do c. STJ. 4. Se a penhora de salário tem sido relativizada, seria contraditório não adotar a mesma posição em relação às aplicações financeiras, que têm por objeto valores que não são, pelo menos a priori, destinados a cobrir despesas diárias de subsistência do devedor e de sua família. 5. Incumbe ao devedor o ônus de provar que os valores penhorados são submetidos à proteção legal, conforme artigo 854, §3o, I, do CPC/15, e de demonstrar que efetivamente são necessários à manutenção da dignidade dele e dos dependentes. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1389533, 07290087720218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 10/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Ademais, também não se vislumbra perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a recomendar o deferimento do efeito suspensivo durante o processamento do presente agravo, sobretudo porque eventual levantamento de valores em favor da parte credora recorrida está condicionada à preclusão da via impugnativa, sem prejuízo de uma análise mais aprofundada por ocasião do julgamento pelo colegiado desta Turma Cível, após a oitiva do agravado sobre os pontos articulados nesta pretensão reformatória. Em reforço, seguem os precedentes deste TJDFT, os quais, com as devidas adaptações, reforçam o posicionamento adotado nesta oportunidade: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SALDO DEPOSITADO EM ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VGBL. EQUIPARAÇÃO A APLICAÇÕES FINANCEIRAS ORDINÁRIAS. IMPENHORABILIDADE. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DOS DEVEDORES. PENHORA. POSSIBILIDADE. 1. O STJ firmou entendimento de que a penhora ou não de valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida casuisticamente, havendo natureza alimentar e, portanto, impenhorabilidade, apenas se o conjunto probatório revelar a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família. 2. A regra geral de impenhorabilidade do saldo depositado em planos de previdência complementar do devedor, além da exceção explícita prevista no CPC, também pode ser excepcionada quando não afetar a capacidade do devedor de manter a sua dignidade e de sua família. 3. Os planos de previdência complementar do tipo VGBL (Vida Gerador de Benefícios Livres) se equiparam a aplicações financeiras ordinárias, não estando cobertos pela impenhorabilidade do art. 833, IV, CPC. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1437590, 07127063620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE SALDO EM CONTA PESSOAL DE PREVIDÊNCIA PRIVADA DO TIPO VGBL. EQUIPARAÇÃO AOS FUNDOS DE INVESTIMENTO COMUNS. POSSIBILIDADE DE PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. Diferente dos planos de previdência privada complementar fechada e dos planos de previdência privada aberta denominados PGBL, os planos de previdência privada aberta VGBL equiparam-se aos fundos de investimento comuns, porquanto permitem que o titular do plano realize o resgate total ou parcial das contribuições vertidas, pagando imposto de renda sobre os rendimentos. 2. Por se equipararem às aplicações financeiras, não há óbice à penhora dos valores depositados em conta pessoal de previdência privada do tipo VGBL, afastando-se a regra protetiva prevista no artigo 833 do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime. (Acórdão 1368600, 07521703820208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO IMPENHORABILIDADE. ÔNUS EXECUTADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O fundo de pensão em previdência privada complementar não poderá sofrer constrição judicial, caso tenha natureza alimentar. 2. A jurisprudência entende que a penhora de valores depositados em contas de previdência privada complementar deve ser auferida em cada caso concreto, de modo que a impenhorabilidade de tais valores somente é reconhecida quando se verificar que o saldo correspondente é utilizado para a subsistência do participante ou de sua família. 2.1. "Por isso, a impenhorabilidade dos valores depositados em fundo de previdência privada complementar deve ser aferida pelo Juiz casuisticamente, de modo que, se as provas dos autos revelarem a necessidade de utilização do saldo para a subsistência do participante e de sua família, caracterizada estará a sua natureza alimentar, na forma do art. 649, IV, do CPC". (EREsp 1121719/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/02/2014, DJe 04/04/2014) 3. Compete ao executado comprovar a impenhorabilidade dos valores. Art. 854, §3o, do Código de Processo Civil. 4. Necessária a penhora dos valores relativos à previdência privada, garantindo à parte executado o direito ao contraditório e ampla defesa, cabendo a ela demonstrar a impenhorabilidade dos valores. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1609851, 07205859420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Mais a mais, a título de esclarecimento, registre-se que há risco de irreversibilidade da medida, consubstanciado na viabilidade de movimentação dos valores bloqueados pelo recorrente, com possibilidade de prejuízo à efetividade do processo executivo. Ante o exposto, INDEFIRO o almejado efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Decorrido o prazo e realizadas as devidas certificações, voltem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (g.n.)